Tribunal: TJMT
Processo: 1069635-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069635-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO SILVA SOARES - CPF: 042.780.091-94 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO NÃO UTILIZADO.
Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
cobrança
pela
utilização
de
cartão

crédito

sem
que
o

serviço

seja

efetivamente

utilizado

pelo

consumidor

caracteriza

conduta

abusiva
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069635-02.2022.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LOJAS RENNER S.A.

Recorrido
:
DANILO SILVA SOARES

Sessão
de
julgamento
: 19/09/2023

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

DANILO SILVA SOARES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
LOJAS RENNER
S.A.

Sentença

proferida
no ID 172803212
/PJe
2
.
Julgou

procedente

os

pedidos

iniciais

em

razão
da
ausência
de
comprovação
pela
parte

reclamada
do
envio
e do
recebimento
do
cartão

plástico

contratado
para o
endereço
do
consumidor
.
Determinou a declaração de inexistência do débito e sua

exclusão
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
e dos
registros

internos
,
bem

como

condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172803214
/PJe
2
.
Requereu
a
reforma
integral da
sentença
para
julgar
a
ação

totalmente

improcedente
e,
consequentemente
,
afastar
a
condenação

em

dano
moral
em

razão
da
comprovação
da
relação

jurídica
entre as partes.
Subsidiariamente

requere
a
redução
do valor do
dano
moral.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 174153690
/PJe
2
.

Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Utilização
do
serviço
.

A
cobrança

sem
a
prestação
de
serviço

ao

consumidor
é
considerada

prática

abusiva
,
já
que
enseja

vantagem

manifestamente

excessiva

em
favor do
prestador
de
serviço

em

detrimento
do
consumidor
,
conforme

preconiza

o
artigos
39, V, do CDC:

Art. 39- É
vedado

ao

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
: (...)

V-
exigir
do
consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva
;

A
cobrança
de
taxa de
manutenção
de
conta

corrente
, de
anuidade
de
cartão
de
crédito
e de
pacote
de
serviço

telefônico
e
utilização
de
cartão
de
crédito

sem
que
estes

serviços

estejam

sendo

utilizado

pelo

consumidor
,
são

exemplos

clássicos
de
cobrança
que
ofende

a

equidade
, pois
exige
do
consumidor
o
pagamento
pela
utilização
de um
serviço

não

contratado
.

Em
situação
de similitude, a
jurisprudência

já
se
manifestou
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A

ausência
de
qualquer

movimentação
da
conta

corrente

por

parte
do
seu
titular
em

lapso
temporal
considerável
, é
suficiente
para
afastar

a

incidência
de
encargos

contratuais

não

utilizados
e
pactuados
. (TJMT
Ap
, 5871/2003,
DR.JOSÉ
SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
09/09/2003, Data da
publicação
no DJE 23/09/2003)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Deveria
o
autor

declinar
as
ligações
que
entendia

por

indevidas

na

fatura
que
gerou

a

inscrição
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, o que
não

ocorreu
.
Ausente

comprovação
da
não

realização
das
ligações

cuja

cobrança
é
impugnada
. Presume-se,
portanto
, à
ausência
de
prova

em

contrário
, a
veracidade
das
faturas

telefônicas
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212
RS ,
Relator: Ana Beatriz Iser, Data de
Julgamento
: 22/08/2012,
Décima
Quinta Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
28/08/2012).

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...)
Os

documentos
dos autos
demonstram
que
a

autora

encerrou
a
conta

corrente

em

agosto
de 2009,
sendo

verossímil

a

alegação
de que
tenha

cancelado

também
o
cartão
de
crédito
. É de
conhecimento

comum
que
o

cartão

fornecido

pelo
Banco tanto serve para
compras
a
crédito
e a
débito
,
bem

como
para
movimentação
da
conta
.
Além

disso
,
os

extratos

juntados
pela
ré

evidenciam
que a
partir
da data supra
não

houve

qualquer

movimentação
do
cartão
,
constando

tão

somente

os

débitos

relativos

às

parcelas
da
anuidade
e
encargos

daí

decorrentes
, o que se
mostra

indevido
. (...) (
Recurso

Cível
No 71003801347,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Pedro Luiz Pozza,
Julgado

em
18/12/2012)

Em
análise

ao
conjunto
fático
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamada

está

cobrando
da
parte

reclamante

valores

referentes à utilização do serviço de cartão de crédito
,
todavia
a
parte

reclamante

nega
a
utilização
de
quaisquer
dos
serviços

oferecidos
pela
parte

reclamada
.

Nesse
sentido
,
insta

esclarecer
que
analisando
as
provas

trazidas

nos
autos, nota-se que
não

há

prova
que a
parte

reclamante

tenha

efetivamente

recebido
o
cartão
de
crédito

conforme

alegado
pela
parte

reclamada
,
tendo

em
vista que
esta

apresenta

apenas o termo de solicitação de cartão de crédito

assinado
e
telas

sistêmicas

unilaterais
que
não

comprovam
o
envio
e o
recebimento
do
referido

plástico
, a
fim
de
confirmar

sua

efetiva

utilização
.

Por
isso
, a
cobrança
é
indevida
e
há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
primeiro

restritivo
de
crédito

indevido
com
restritivo
de
crédito
posterior),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(R$4.000,00)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$800,00 (
oitocentos
reais)

(
correspondente
à 2
0%

sobre
o valor da
condenação
: R$4.000,00)
,
com base no
artigo
85, §8o, do CPC, para que
não

haja

honorários

em

quantia

irrisória
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023